Tribunal: TJMT
Processo: 1018137-35.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018137-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO LORENZON - CPF: 240.577.971-49 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – CONDENAÇÃO GENÉRICA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO
PROVIDO.

O cumprimento individual de sentença coletiva, no qual pleiteada a satisfação de interesses individuais homogêneos, demanda, necessariamente, fase prévia de liquidação com vistas à apuração não apenas do
quantum debeatur
(valor devido), como também da titularidade do crédito pleiteado (
cui debeatur
), nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento aviado pelo
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a reforma da decisão que determinou a intimação do executado/agravante para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação das Cédulas Rurais, conforme requerido na inicial da ação de liquidação de sentença movida por
Cláudio Lorenzon
.

Para tal desiderato, o agravante defende a necessidade de suspensão da liquidação de sentença, em razão da decisão proferida no EREsp 1.319.232/DF, pela Min. Maria Thereza de Assis Moura, Vice Presidente do E. STJ, publicada no DJe de 4.8.2020, em que restou determinada a suspensão do julgamento do recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito do RE 1.101.937/SP pelo E. STF (tema 1075).

Alega que a decisão viola o art. 10 do CP, porquanto, não obstante o agravado ter requerido o procedimento de liquidação de sentença, o magistrado singular proferiu decisão determinando o prosseguimento do feito como “cumprimento de sentença”, sem oportunizar a manifestação da instituição financeira a respeito.

Assevera que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Por fim, aduz que somente após a definição da titularidade do direito, da sua exigibilidade e do valor devido é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, mediante a intimação do Banco do Brasil para o pagamento da quantia que vier a ser fixada na fase de liquidação.

A liminar foi indeferida (ID. 55622950).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, rebate apenas a questão da atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, alegando que tal matéria não pode ser apreciada pelo juízo ad quem, já que não foi analisada pelo magistrado
a quo
. No tocante à necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, coaduna com as razões postas pelo agravante (ID. 57495980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate cinge-se em aferir qual o procedimento adequado para a apuração do montante, bem como a titularidade do crédito devido em razão da sentença coletiva proferida
nos autos da ação civil pública nº 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

A aludida sentença, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, condenando o Banco do Brasil S/A à recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%).

Nessa toada, a apuração do valor ilíquido não depende apenas de mero cálculo aritmético, consoante o §2º do art. 509 do CPC, mas de um procedimento complexo consistente na apresentação e exame técnico de documentos e prova pericial contábil, o que, inclusive, foi requerido pelo próprio exequente na inicial. Vejamos o excerto:

“
O Requerente não dispõe das contas gráficas ou extratos
de evolução dos débitos originais onde consta todos os lançamentos e histórico das operações, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação (...)

Assim, o Exequente requer que o
Réu seja intimado a fornecer as contas gráficas originais das Cédulas Rurais Hipotecárias e Pignoratícias nº

87/00437-2; 88/00325-6; 88/00682-4; 88/00924-6
(...)”
(ID. 21038155, fls. 09 – autos de origem)

A propósito, sobre o tema, o STJ, em sede de recurso especial repetitivo, assim decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 1.2.
A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) (destaquei)

Em caso análogo, assim manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS RELATIVOS À CÉDULA RURAL. VIABILIDADE. ART. 524, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 509 do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. O § 2º do mencionado dispositivo legal preconiza que "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença".
2. Na hipótese, para fins de liquidação do título judicial e, por conseguinte, consecução da memória de cálculos, faz-se necessária a avaliação de dados constantes dos extratos da cédula de crédito rural, que se encontram em posse do Banco do Brasil S.A, ora apelado
. 3. No ponto, frise-se que o art. 524, § 3º, do CPC prevê que, "quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência". 4. A par de tal quadro, não há falar em inadequação da via eleita, tal qual consignado na r. sentença, tendo em vista que a liquidação do acórdão coletivo proferido no processo n. 94.008514-1 depende da análise de documentos que se encontram em poder do recorrido, sendo viável o requerimento de exibição formulado pela parte apelante. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”
(Acórdão 1236910, 07299022120198070001, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.)

(Destaquei)

Na linha dos precedentes colacionados, tem-se que o cumprimento individual de sentença coletiva, no qual pleiteada a satisfação de interesses individuais homogêneos, demanda, necessariamente, fase prévia de liquidação com vistas à apuração não apenas do
quantum debeatur
(valor devido), como também da titularidade do crédito pleiteado (
cui debeatur
), nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

Por fim, impende salientar que a análise recursal não pode ir além, em razão da
decisão proferida no EREsp 1.319.232/DF, pela Min. Maria Thereza de Assis Moura, Vice Presidente do E. STJ, publicada no DJe de 4.8.2020. A propósito, observa-se dos autos de origem que
o juízo
a quo
, em 17/09/2020, ou seja, após a interposição do presente recurso, suspendeu a tramitação do feito (ID. 30672577 – autos de origem), acolhendo, portanto, o pedido formulado pelo requerido/agravante, não havendo mais interesse do recorrente neste ponto.

Anota-se que o julgamento do presente recurso não ofende a decisão do STF, porquanto apenas estabelece o procedimento a ser adotado em caos de eventual retomada do trâmite processual.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso,

para determinar que, em caso de eventual prosseguimento do feito originário, a tramitação ocorra nos moldes do procedimento de liquidação de sentença, a fim de conferir a necessária liquidez ao título, aproveitando os atos já praticados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020